Tribunal: TJDFT
Processo: 0722634-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VERBA DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. COISA JULGADA. AFASTADA. SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA. HONORÁRIOS. PRECATÓRIOS.
I – Havendo o título executivo reconhecido a ilegalidade do ato de aproveitamento do candidato, condenando à Administração a lhe nomear no cargo para o qual foi aprovado, com efeitos retroativos, além de lhe ressarcir as eventuais diferenças remuneratórias, devem ser incluídas nesse cálculo todas as vantagens específicas do cargo para o qual prestou o concurso público.
II – Tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, não há se falar em coisa julgada quanto à fixação do índice de correção monetária. Precedentes.
III – Havendo a decisão agravada acolhido integralmente o laudo pericial, que admitiu excesso a execução, a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser julgada parcialmente procedente, condenando-se o exequente aos ônus de sucumbência.
IV – O art. 100 da CF estabelece que as importâncias devidas pela Fazenda Pública deverão ser pagas por precatórios ou requisição de pequeno valor, observando-se a ordem cronológica de apresentação. A Lei Distrital no 3.624/05, por seu turno, fixou em 10 salários mínimos o patamar máximo da requisição de pequeno valor, de sorte que, acima dessa quantia, o pagamento do débito fazendário será feito obrigatoriamente mediante precatório.
V – Deu-se parcial provimento ao recurso.